Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-42.2021.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003383-42.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENELDINO CUCOXEREU - CPF: 252.950.631-00 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV E ART. 485, I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA – DEMANDISMO (DEMANDA PREDATÓRIA) – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se oportunizada a emenda da inicial para a juntada de documento imprescindível à propositura da demanda, a parte autora permanece inerte, há que ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

2. O Apelante pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 12 (doze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco nos Juízos da Comarca de Barra do Garças, 10 (dez) delas no mesmo dia 15/04/2021 e as outras nos dias 19/04/2021 e 20/04/2021.
Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

3. Constitui assedio processual ou "demandismo" ou, ainda, “demanda predatória” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003383-42.2021.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENELDINO CUGOXEREU
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito cumulada Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,

indeferiu a petição inicial, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e III, do CPC, condenou o Recorrente ao pagamento das custas, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da justiça gratuita.

Ao final, ainda determinou que seja oficiada a OAM-MT, OAB-MS e o Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral de Justiça (NUMOPEDE), para conhecimento e providências cabíveis diante dos indícios de advocacia predatória e captação indevida de clientes pelo causídico.

Em suas razões, o Apelante sustenta que os documentos solicitados pelo Juiz Singular não puderam ser juntados porque o Recorrente é idoso, reside na aldeia indígena cujo acesso foi dificultado por conta da pandemia do SARS-CoV-2/Covid-19, o que impossibilitou o contato com o advogado para fornecimento dos documentos.

Defende que a tramitação da ação devia ter sido suspensa, porém o Juiz
a quo
entendeu por bem extingui-la, o que afronta o direito do Recorrente de acesso à Justiça.

Assevera que os documentos anexados à exordial são suficientes para o processamento do feito.

Sustenta a inexistência de demanda predatória no caso e alega que o Apelante é mais uma vítima das abusividades praticadas pelas instituições financeiras e, por isso, precisou ajuizar a ação.

Ao final, requer provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada e os documentos apresentados tidos como suficientes para o trâmite da ação, ou anulada e os autos devolvidos à 1.ª instância para o devido prosseguimento.

Contrarrazões no Id 126586668 pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 15/04/2021,
Eneldino Cugoxereu
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito cumulada Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
Banco Itaú Consignado S.A.
, alegando desconhecer o contrato ativo nº 565363456, no valor de R$ 992,39 (novecentos e noventa e dios reais e trinta e nove centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 30,00 (trinta reais) descontadas diretamente de seu benefício previdenciário nº 1327324514 (aposentadoria).

Instruiu a exordial com procuração, declaração de hipossuficiência, cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência de novembro de 2019 e extrato dos empréstimos consignados.

Ao receber a inicial, em 16/04/2021, o Juiz Singular determinou que o Recorrente emendasse a inicial e juntasse comprovante de residência atualizado e os extratos dos últimos débitos praticados pelo Apelado, a fim de poder verificar os prazos prescricionais e decadenciais.

Em 30/04/2021, o Apelante manifestou pugnando pela dilação do prazo por 15 (quinze) dias úteis, pois estava enfrentando dificuldades quanto ao acesso do causídico na aldeia onde reside por causa da Pandemia do SARS-CoV-2/Covid-19.

Em 07/05/2021 o pedido foi deferido.

em 31/05/2021 o Recorrente pugnou pela dilação do prazo por 30 (trinta) dias úteis e apresentou os mesmos motivos.

Mais uma vez o pedido foi deferido, nos termos da decisão de Id 126586659, prolatada em 14/06/2021.

Em 21/07/2021, aportou aos autos outro pedido de dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias úteis.

Após, em
17/02/2022
, o Juiz indeferiu a petição inicial, extinguiu a ação sem resolução do mérito e determinou expedição de ofícios aos órgãos competentes para averiguação dos indícios de advocacia predatória.

Inconformado, o Apelante recorre.

Feita a necessária digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise do Apelo.

Após detida análise dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo do recorrente e a sentença de extinção sem resolução do mérito deve ser mantida em todos os seus termos.

Sabe-se que a legislação processual prevê expressamente, no art. 320,
caput,
que a petição inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda e indicar, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito.

Além disso, o mencionado diploma legal dispõe, também, no art. 321 acerca das consequências do não cumprimento do despacho de emenda da peça inaugural.

Eis os dispositivos mencionados:

Art. 320
.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC estabelece que:
A petição inicial será indeferida quando
não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

Na hipótese dos autos, constata-se que, entendendo ausente documento imprescindível para a propositura da demanda, o Julgador oportunizou ao Recorrente a emenda da inicial para juntada do comprovante de endereço e de documentos essenciais para análise do caso, posto que aqueles acostados eram insuficientes.

Além disso, por duas vezes deferiu o pedido de dilação de prazo e apenas sentenciou o feito quase 07 (sete) meses depois da última prorrogação.

Assim, entendo que mesmo diante das razões apresentadas pelo Apelante, consistentes na dificuldade de acesso ao seu local de residência (aldeia indígena) em razão da Pandemia, a parte teve
tempo suficiente para cumprir a determinação judicial, até porque, do primeiro despacho até a sentença decorreram 10 (dez) meses.

Portanto, mesmo após a determinação do juiz, o Recorrente não juntou os documentos essenciais e a consequência foi a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com efeito, na hipótese, necessário se faz tanto a juntada do comprovante de endereço atualizado do Apelante, mormente em razão do que dispõe o art. 101, I, do CDC, que estabelece a competência do domicílio do autor para o processamento e julgamento de demandas consumeristas que visam a responsabilização do fornecedor; quanto a juntada dos extratos dos últimos descontos ocorridos no benefício previdenciário do Recorrente.

Certo é que, diante da irregularidade na peça inicial não sanada a sinalizar para o desinteresse/desídia do próprio autor em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito, ainda mais quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa, oportunizando a emenda à inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020 – sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020 – sem grifo no original).

Portanto, não tendo o Recorrente cumprido as diligências determinadas pelo Magistrado, cabível o indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do que preceituam os arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e art. 485, I, todos do CPC.

No que se refere à inexistência de indícios de advocacia predatória, importante consignar que
, da consulta ao Sistema PJe de 1º Grau extrai-se que o Apelante distribuiu na Comarca de Barra do Garças - MT, entre 15/04/2021 e 22/04/2021,
18
(
dezoito
)
ações em face de 06 (seis) instituições financeiras, sendo 12 (doze) demandas contra o Banco Apelado, que versam sobre fatos idênticos aos destes autos, ao invés de propor uma única ação.

A consulta ao Sistema PJe de 2º Grau apontou que há 12 (doze) recursos neste Sodalício, 04 (quatro) já julgados e remetidos à Instância Superior e 08 (oito) em trâmite. Todos decorrentes dessas demandas propostas pelo Apelante.

Sabe-se que o art. 292 do CPC contempla a faculdade, e não a obrigatoriedade, de se cumular vários pedidos em um mesmo processo. No entanto, o abuso cometido por vários procuradores na distribuição de ações que se multiplicam merece atenção especial, tendo em vista o prejuízo causado a todos os jurisdicionados e, principalmente, ao cidadão contribuinte que arca com o custo do Poder Judiciário, já que essas demandas tramitam invariavelmente sob o pálio da gratuidade.

Desse modo, é censurável o comportamento adotado pelo Recorrente e seu procurador que sobrecarregam a máquina judiciária com a utilização de procedimentos autônomos, olvidando, de maneira proposital, os princípios da economia processual, da boa-fé e da cooperação.

O E. desembargador Estevão Lucchesi do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, afirmou que "
O julgador contemporâneo tem se mostrado cada vez mais preocupado com a efetividade da tutela do bem jurídico e melhor prestação jurisdicional, pelo que, não se pode autorizar comportamentos abusivos por parte do jurisdicionado ou seus advogados, como este que revela assédio processual.
"

Cumpre ressaltar que o Apelante pulverizou seus pedidos de Repetição do Indébito e Indenização por danos morais em 12 (doze) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco nos Juízos da Comarca de Barra do Garças, 10 (dez) delas no mesmo dia 15/04/2021 e as outras nos dias 19/04/2021 e 20/04/2021.

Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma instituição e no mesmo período, concorre para dificultar a defesa do promovido, além de sobrecarregar o Poder Judiciário, tudo com a evidente intenção de multiplicar as possibilidades de ganhos, sem o risco de ser condenado no ônus da sucumbência.

Vale salientar que o ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa “
por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo
”(REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 10/10/2019, DJe 17/10/2019).

A Ministra Nancy Andrighi, anotou na ementa do REsp 1.817.845-MS:
“Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais”.

Nesse contexto, a situação dos autos enquadra-se como abuso do direito de ação, pois o ajuizamento dessas pluralidades de ações constitui o chamado demandismo ou utilização predatória do processo, que prejudica a celeridade processual e causa danos à sociedade.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(TJMT. RAC 1001276-17.2020.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 24/03/2021. Publicação: DJE 30/03/2021). Sem destaque no original.

A título de ilustração, colaciono também julgados desta Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROPOSTA DE ADESÃO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Ademais, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Colíder/MT, nada menos do que 13 (treze) ações distintas em nome da autora para demandar contra quatro instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.
(TJMT. Apelação n.º 1003122-17.2020.8.11.0003. Des.ª Marilsen Andrade Addario. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 12/05/2021).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
II- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
III- Inadmissível que, depois de terem transcorridos 11 (onze) anos da contratação venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

(TJMT. Apelação n.º 1001751-98.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/05/2021. Publicado em 13/05/2021).

Assim, correta a postura do Juiz Singular ao determinar a averiguação dos indícios pelos órgãos competentes.

Diante dessas considerações, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais porque não houve condenação na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022